Tribunal: STF
Processo: HC 243088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Danilo Fernandes Marques, em benefício de Leonardo Santana da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 923.342/SP, em 21.6.2024.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Santos/SP homologou falta grave (abandono imotivado do regime semiaberto) e determinou a regressão do paciente ao regime fechado, a perda de um terço dos dias remidos e a interrupção da contagem do lapso temporal para obtenção de progressão de regime prisional.



    3. Contra a decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2168027-72.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido monocraticamente pelo Relator, Desembargador Christiano Jorge (doc. 2). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 923.432/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nestes termos:



    “(...) 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 10).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na teses sustentada nas impetrações anteriores, buscando a absolvição da falta grave ou, ao menos, a desclassificação para a falta de natureza média ou leve. 



    Alega que estaria acobertado pelo “estado de necessidade”, sustentando que “o paciente foi picado por uma aranha na penitenciária, mas o atendimento foi precário, de modo que aproveitou de sua saída temporária para ir ao pronto socorro da cidade de Bertioga, onde novamente foi mal atendido, tendo seu quadro se agravado para ferida aberta e febre, o que impossibilitou seu retorno à unidade prisional”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) a imediata concessão do provimento liminar para afastar, desde já, a falta grave aplicada; b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações; d) a intimação pessoal de todos os atos processuais e cômputo em dobro de todos os prazos ao Defensor Público impetrante, consoante art. 128, I, da Lei Complementar n.º 80/94; e) a final e total procedência da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para anular o acórdão atacado e conceder ao Paciente o afastamento da falta grave aplicada ou, mesmo, determinar a sua desclassificação para outra de natureza média, ou, subsidiariamente, a redução dos dias remidos ao mínimo legal. Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 923.432/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Tem-se, ademais, que as impetrações apresentadas no Tribunal de origem e no Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidas por questões formais. O mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância, pelo que o Superior Tribunal de Justiça também sobre ele não se pronunciou.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria supressão de instância. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, analisando o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar, o juízo da execução penal concluiu ter havido o cometimento de falta grave pelo paciente, diante do abandono do regime semiaberto. 



    10. A adoção de entendimento diferente, com a pretendida absolvição ou desclassificação da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora